Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-72.2020.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000370-72.2020.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante CAIXA SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
2
Voto no 35.656
Apelação no 1000370-72.2020.8.26.0547
Comarca de SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Apelante: CAIXA SEGURADORA S/A
Apelado: ELEKTRO REDES
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Não houve
efetiva comprovação do alegado dano decorrente de defeito
no serviço prestado pela parte requerida. Insuficiência de
laudo unilateral. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 264/267, que julgou improcedente o
pedido inicial, deduzido na presente ação regressiva, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A autora recorre argumentando, em síntese,
sobre a diferenciação entre a qualidade do produto e qualidade do
serviço;
relatórios
obrigatórios
não
juntados
pela
recorrida;
comprovação por meio dos laudos técnicos do nexo de causalidade entre
o dano e a conduta; evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou
força maior, excludente de responsabilidade não configurada; que não é
necessária perícia; ônus da prova; incidência do CDC; hipossuficiência
técnica da seguradora; e, suposta responsabilidade dos consumidores
pelas instalações internas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 363/383,
requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
3
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Como bem registrado no v. Acórdão proferido
no recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024, de relatoria do
Ilustre e Nobre Desembargador Matheus Fontes, desta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado, julgado em 28/03/2018, em parte transcrito:
“... Bastaria ratificar os fundamentos da sentença em ordem a considerá-
los parte integrante do acórdão, como se aqui transcritos, porque em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se
possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17.12.04;
Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na r.
sentença a qual utiliza como razão de decidir: “... ao pagar a
indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos,
ações, privilégios e garantias que competiriam aos segurados contra o
autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos limites do contrato
de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no caso, a
aplicação dos institutos da legislação consumerista, notadamente o da
responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Entretanto, não há
nexo causal entre os danos causados aos aparelhos e as descargas
elétricas e oscilações de tensão da rede elétrica administrada pela ré.
Isso porque o documento de fl. 52 aponta como causa dos danos queda
de raio na rede elétrica, afetando a residência do autor. Em casos como
o presente, mesmo se cuidando de relação de consumo, não há que se
cogitar de responsabilidade da ré. ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
4
Verifica-se que a seguradora requerente, em
ação regressiva, aduz que, em razão de defeito no serviço prestado pela
requerida, equipamentos eletrônicos de propriedade do segurado foram
danificados.
Para alicerçar sua alegação, apresenta Laudos
Técnicos, orçamentos e outros documentos (fls. 52/56).
Entretanto, com o devido respeito, referidos
documentos
foram
produzidos
unilateralmente,
sem
apresentar
efetivamente a causa do dano.
De fato, não constam dos documentos o
detalhamento dos danos elétricos e nem as especificações de como
atingiram suas peças, inexistindo, dessa forma, maneira de comprovar
realmente a responsabilidade da concessionária perante danos do
segurado.
Com todas as vênias, não é possível, a partir de
tais documentos, concluir que as alegadas avarias decorreram de defeito
na prestação de serviço da requerida e, muito menos, que as peças
substituídas necessitavam serem substituídas, não se podendo julgar
procedente o presente pedido indenizatório.
Na verdade, a partir do momento em que foi
buscada a tutela jurisdicional, a controvérsia seria sanada com a
apresentação, em juízo, dos equipamentos e dos seus componentes
danificados,
para
realização
de
perícia
judicial,
apurando-se,
efetivamente, a existência do proclamado dano e sua causa.
Outrossim, nem se diga que o ônus da prova é
da requerida, pois quem tem a posse do equipamento e dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
5
componentes danificados é a requerente, a qual incumbe a efetiva
comprovação de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos
em aparelhos eletrônicos em razão de
descarga elétrica. Sentença de procedência.
Inconformismo
de
ambas
as
partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza
unilateral
da
documentação
exibida pela autora. Comunicação dos danos
à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença
reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência.
Recurso
da
ré
provido.
Recurso adesivo da autora não provido.”
(TJSP; Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
REPARAÇÃO
DE DANOS. SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR
A
ALEGADA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA OCORRIDA
NA DATA EM QUESTÃO. SENTENÇA
REFORMADA. Incumbe ao autor prova do
fato constitutivo do seu direito, isso porque
não está liberado desse ônus pela mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
6
previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida
excepcional que só pode ser adotada quando
há
verossimilhança
de
um
fato
ou
hipossuficiência da parte para prová-lo. Não
demonstrado o fato constitutivo do direito
pleiteado,
é
indevida
a
indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro.
Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora.
Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo
técnico, por ação da seguradora, que não
preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da
prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que
evidenciado
o
nexo
de
causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri -
5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
indenização
Danos a equipamentos por
falha no fornecimento de energia elétrica

Sentença de improcedência
Recurso da
autora. FALHA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Não provimento
Insuficiência probatória
Laudos técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
7
produzidos por empresas contratadas pela
autora que bastam para caracterizar seu
dever contratual de indenizar os segurados,
mas
não
para
imputar
à
ré
a
responsabilidade pela prestação de serviço
defeituosa
Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações
da
autora

Registro
de
pagamento
em
sistema
interno
não
comprova efetiva transferência de valores
aos segurados, o que exige documento
bancário
Jurisprudência deste Tribunal.
SUCUMBÊNCIA Mantida a sentença, fica
inalterada a distribuição da sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia
elétrica

Danos
em
equipamentos - Responsabilidade objetiva
da concessionária
Necessidade de prévia
demonstração do nexo causal entre o dano e
a anomalia da tensão da rede elétrica
administrada pela requerida
Laudo que
instruiu a regulação de sinistro insuficiente
Documento unilateral produzido pela
autora ou sua contratada
Contradição
com
outros
documentos
trazidos
pela
própria autora
Nexo de causalidade não
demonstrado Responsabilidade afastada
Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000370-72.2020.8.26.0547 -Voto no 35.656 - rtt
8
(a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Barueri
- 5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Assim, de rigor reconhecer que não cumpriu
com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
sujeitando-se, pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial, não
fazendo jus, portanto, ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Por fim, em razão do não acolhimento da
pretensão relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação das demais
alegações recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia
da decisão do mérito.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao presente recurso. Em razão do ora
decidido, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator